Tribunal: TJDFT
Processo: 0703430-79.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE CORPO DE DELITO. INEXISTÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. CORREÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado nas penas do artigo 217-A, caput, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, observada a incidência das Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022, pelos crimes perpetrados contra três vítimas diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para respaldar o decreto condenatório do réu pelos crimes de estupro de vulnerável descritos na denúncia; (ii) estabelecer se a ausência de realização de exame de corpo de delito enseja nulidade; (iii) verificar se as frações de aumento decorrentes do reconhecimento da continuidade delitiva são adequadas; e (iv) analisar se o valor fixado a título de reparação mínima por danos morais, em favor de cada uma das vítimas, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Descabida a absolvição do réu por insuficiência de provas ou pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, porquanto o conjunto probatório demonstra, de forma clara e segura, a materialidade e autoria delitivas relacionadas aos crimes de estupro de vulnerável narrados na inicial acusatória.
4. A palavra das vítimas, além de segura, coesa e harmônica, está substancialmente corroborada por outros elementos de prova coligidos nos autos, a exemplo dos depoimentos dos respectivos genitores e outros familiares em comum.
5. Tendo em vista que as vítimas eram apenas crianças em desenvolvimento físico e cognitivo quando sofreram os abusos sexuais praticados pelo acusado e que os depoimentos judiciais delas e das testemunhas foram colhidos anos após a cessação dos fatos delitivos, é plenamente natural e razoável que se verifiquem pequenas contradições e esquecimentos em suas narrativas, relativamente a detalhes e circunstâncias periféricas da conduta, os quais são incapazes de invalidar o conjunto probatório firme e coeso sobre os atos libidinosos praticados pelo réu.
6. A ausência de realização de exame pericial, no caso concreto, não enseja nulidade, já que demonstrada a ineficácia da prova e sua prescindibilidade para a comprovação da materialidade delitiva.
7. A indicação mais precisa de uma das vítimas, quando questionada em audiência, a respeito do número de crimes praticados, enseja a alteração da fração aplicada a título de continuidade delitiva.
8. É devida a redução do valor arbitrado a título de reparação mínima pelos danos morais em favor de cada uma das vítimas, de R$20.000,00 para R$5.000,00, tendo em vista o valor expressamente indicado pelo Ministério Público na inicial acusatória e as condições socioeconômicas do réu e das ofendidas.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 217-A, caput; e 71; Código de Processo Penal, artigos 158; 386, inciso VII; 387, inciso IV; 564, inciso III, alínea b.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1770572, 00028804020178070020, Relatora Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 19/10/2023; Acórdão 1849568, 07032261920228070005, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 18/4/2024; Acórdão 1650130, 00105601420148070010, Relator Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, julgado em 7/12/2022: Acórdão 2046840, 0719680-80.2022.8.07.0003, Relatora Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 11/9/2025; Acórdão 1860063, 07028715620208070012, Relatora Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, julgado em 9/5/2024; Acórdão 1745671, 07101307720218070009, Relator Esdras Neves, 1a Turma Criminal, julgado em 24/8/2023; Acórdão 1980809, 0707180-37.2022.8.07.0017, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 20/3/2025; Acórdão 1301109, 07095026520198070007, Relator Cruz Macedo, 1a Turma Criminal, julgado em 12/11/2020; Acórdão 1318351, 07022628620198070019, Relator J.J. Costa Carvalho, 1a Turma Criminal, julgado em 18/2/2021. STJ, AgRg no REsp n. 2.052.675/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023; enunciados da súmula no 588, 593 e 659; e Temas no 1.121 e 1.202.